Tribunal: TJMT
Processo: 1009399-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1009980-47.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Capital, deferiu pedido de tutela antecipada a fim de determinar que a ré/agravante autorize/custeie e disponibilize em favor da parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, o tratamento pelo método Rizotomia Percutanea por Segmento – Qualquer Método, enquanto se fizer necessário segundo a prescrição médica, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do tratamento requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Lado outro, consoante os relatórios médico apresentados, é patente a urgência do agravado que é portador de Dorsalgia Crônica de Caráter Mecânico, e se encontra em acompanhamento ambulatorial por Estenose Grave Foraminal Vertebral adquirida por doença degenerativa avançada L4 e S1, com Hérnias Discais nos dois níveis, cursando com Radiculopatias graves, Déficit Motor Sensitivo Postural - necessitando tratamento reparador e internação clínica sob o risco do complicações irreversíveis (ID 40768462-p. 17/30).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Notifique-se o juízo de origem.
Tendo em vista que a parte agravada já apresentou contrarrazões (ID 41122492), intimem-se as partes sobre esta decisão e, decorrido o prazo legal, certifique-se o necessário voltando-me concluso para deliberação.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -